Tribunal: STF
Processo: HC 262212
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.620.967/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por três vezes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para: 



    absolver os réus da imputação de um dos crimes de roubo e do crime previsto no art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e de ajustar as penas remanescentes, ficando ambos condenados como incursos no art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADA.. REEXAME DE PROVAS INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7 E 83 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inviável o recurso especial que demanda reexame do conjunto fáticoprobatório para análise das alegações sobre reconhecimento fotográfico e quebra da cadeia de custódia. Incidência da Súmula 7/STJ. 



    2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, que admite condenação baseada em reconhecimento fotográfico quando corroborado por outras provas independentes. Óbice da Súmula 83 /STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “resta claro que o agravamento de regime inicial se baseou unicamente em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito, o que configura constrangimento ilegal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao Paciente, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente